Tribunal: TJES
Processo: 0009620-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009620-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO NUNES MOULAIS

APELADO: VIACAO REAL ITA LIMITADA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.
EMPRESA ADVERTIU A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALOR PARA LEVAR A BAGAGEM,
SEM ESPECIFICAR O VALOR
.

CONSUMIDOR DESCOBRIU O VALOR QUANDO O VEÍCULO ESTAVA EM MOVIMENTO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.

1.
Pel
o dever de informação insculpido
n
o
art.
6°
,
III,
do Código de Defesa do Consumidor,

àquele que coloca o serviço no mercado de consumo
tem o dever de
presta
r

informações adequadas
e claras

ao consumido
r, inclusive no que se refere à
s
suas
peculiaridades,
sob pena de, caso assim não o faça e por aplicação da
teoria do risco da atividade,
responder pelos danos a que der causa
.

2.
C
onsiderando que a apelada não log
r
ou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço
e
o apelante,
por sua vez, carreou
documentos que evidenciam a quebra do dever de informação
pela fornecedora
,
concluo
pela ocorrência de
flagrante
falha
n
a prestação do serviço, nos moldes do art. 14, do CDC.

3.
No tocante aos danos morais, reconhecida a existência de dano causado a
o
consumidor,
o prestador de serviço só não responderá
p
or ele

quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14,
do CDC.

4.
O

importe
de danos morais
deve ser
fixado em

R$
2
.
0
00,00

(
dois
mil

reais)
,

atendidos os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor,
a fim de que seja compelido a não
repetir
conduta semelhante. Ao mesmo tempo que não
importa, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de
montante
superior
.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
DAR
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 21
de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0009620-43.2019.8.08.0011

AP
ELANTE
:
CRISTIANO NUNES MOULAIS

APELA
D
A
:

VIAÇÃO REAL ITA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta p
or

CRISTIANO NUNES MOULAIS

contra a sentença (
fl.
92
) proferida pel
a
MM. Juízo de Direito da
4
ª

Vara
Cível
de Cachoeiro de Itapemirim
/ES,
que

extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC
, em
Ação
de
Indenização
movida em
face d
e

VIAÇÃO REAL ITA LTDA.

Em suas razões
(fls.
109/
119
),

o
apela
nte
sustenta, em suma,
que ao retornar de uma viagem junto a empresa apelada, sua
bagagem
foi colocada no bagageiro externo, sendo-lhe informado que poderia ser cobrada uma taxa para o transporte d
os seus pertences
, dado o tamanho e peso.
Em razão disso, a
o entrar no ônibus o cobrador lhe informou que seria cobrado o valor de duas passagens,
no total de
R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), referente
ao passageiro
e
à
mala
despachada
,
sob o fundamento de que ela excedi
a
ao que disposto n
as norm
as da empresa.

O
recorrente
relata
que se recusou
a realizar o
pagamento, pois não teria sido informado que a bagagem estava
fora dos padrões da
transportadora
.
A
inda,
que
o
empregado da apelada teria feito
ameaças
no sentido de
não levar a bagagem e que reter
ia
os documentos pessoais do apelante.

Sustenta que,
em contestação,
não houve impugnação específica da apelada quando as questões suscitadas e as provas apresentadas, quanto aos meios
de proceder à medição

d
a bagagem e dar informações sobre o serviço
de transporte
, s
endo que o ônus da prova deveria ser invertido, por se tratar de relação consumerista.
Ainda
aduz
que
a sua mala
está em conformidade com o padrão estabelecido pelo Decreto
Estadual
n° 3.288-N/92.

Assevera que
o
tratamento
recebido é
passível de danos morais,
uma vez que a forma de cobrança utilizada pela recorrida lhe teria exposto a situação vexatória.

Por isso, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

Pois bem.

De plano
,
registro
que a inversão do ônus da prova,
nas ações judiciais que tenham como objeto relações

de consumo,
não é uma obrigação,
mas sim uma faculdade conferida pela lei ao magistrado, nas hipóteses em que entender ser verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, nos termos do que estatui o art. 6º, VIII, do CDC
.

No caso, restando indeferid
a
a inversão do ônus da prova

pel
a
juízo
a quo

(fl. 87),

a
empresa
apelada
não
estava obrigad
a
a apresentar provas que pudessem
conduzir à modificação ou
indicar a inexistência dos fatos narrados pelo autor, ora recorrente.

Assim
,
coube
ao
autor/
apelante,
por observância da regra natural de distribuição dos ônus da prova,
demostrar a existência de elementos capazes de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito,
à luz do art. 373, I, CPC
.

C
umprindo este mister
,
o recorrente
apresentou
fotografias da bagagem e do material que transportava,
“print” de tela
de computador

mostrando
as medidas do
carrinho que estava
junto com

sua
s
mala
s
,
além de um
vídeo da conversa realizada com o
empregado
da empresa
apelada
,
em que foi demonstrado
o
inconformismo com o valor cobrado
para o transporte da bagagem, bem como que tal fato se deu após
o embarque e
com
o veículo já em movimento,
como se vê de fls.
18/21
.

No tocante ao dever de informação insculpido
n
o
art.
6°
,
III,
do Código de Defesa do Consumidor,
saliento
que
àquele que coloca o serviço no mercado de consumo
tem o dever de
presta
r

informações adequadas
e claras

ao consumido
r, inclusive no que se refere à
s
suas
peculiaridades,
sob pena de, caso assim não o faça, e por aplicação da
teoria do risco da atividade,
responder pelos danos a que der causa
.

Igualmente
é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2) O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 3) Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4) Cabe àquele que coloca o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas
a respeito das medidas que deveriam ser tomadas pelos responsáveis do adolescente na viagem, ainda mais numa situação excepcional em que o documento com foto não é exigido no embarque no Espírito Santo, mas somente no retorno, em outro Estado. 5) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 1.000,00. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n° 0027228-45.2016.8.08.0048, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL data de julgamento: 24/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ASTREINTES. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 14, caput e §3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Na hipótese, pondo em destaque as condições de vida do consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, especialmente pela parte autora ter anuído à contratação de empréstimo consignado, opção indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado. III. Registre-se, ademais, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se às respectivas faturas. Acrescente-se a isso o fato de o contrato juntado pelo fornecedor/apelante encontrar-se com todos os seus campos sem preenchimento, à exceção da assinatura digital do cliente, desacompanhada de certificação expedida por entidade independente. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, assim como dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. Precedentes específicos envolvendo o próprio apelante. V. Acertada a imposição da repetição em dobro do montante indevidamente debitado, face a ululante ausência de equívoco justificável por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. VI. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora. VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n°
5016393-73.2021.8.08.0035
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, data de julgamento:
1
4/0
6
/2023)

Compulsando os autos, noto
que
n
o momento em que colocou as malas no bagageiro externo
do ônibus
,
o apelante apenas foi
informa
do
pela empresa apelada

que
possivelmente lhe

seria
cobrado
determinado importe referente ao transporte da bagagem
,
mas
sem
a exposição de
quaisquer especificações
ou condicionantes
.

Friso que a
c
iência
acerca
do valor a ser pago
pelo consumidor somente

ocorreu
quando
já havia ocorrido o embarque e
o veículo já
se encontrava
em movimento
,
o que demonstra a inexistência
de
informações adequadas,
prévias
e claras
pelo fornecedor acerca do serviço de transporte
.

P
or outro lado
,
a requerida
, ora apelad
a
,
não comprovou
existência de fatos capazes de modificar, extinguir ou impedir o direito do recorrente, limitando-se a afirmar que
sua conduta está amparada nas próprias normas internas
da empresa
.

A respeito das normas retrocitadas
,

saliento que sua existência foi
comprovada por meio de uma
simples
folha

do

nominado
“manual de procedimentos” (fl. 70), documento
este
que, por si
só, não dispõe da robustez probatória exigida

pelo art. 434, do CPC, em especial por se tratar de prova
produ
zida
unilateral
mente
.

Ainda,
as alegações de que a mala esta
ria
em desconformidade com os padrões da empresa, não merece
m
prosperar, já que não
restou cabalmente comprovada a realização de
qualquer medição
ou
pesagem
da bagagem
.

Portanto, considerando que a apelada não log
r
ou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço
e
o apelante,
por sua vez,
juntou

documentos que evidenciam a quebra do dever de informação
pela fornecedora
,
concluo
pela ocorrência de
flagrante
falha
n
a prestação do serviço, nos moldes do
que disciplina o
art. 14, do CDC.

No tocante aos danos morais,
deixo assente que
reconhecida a existência de dano causado a consumidora,
o prestador de serviço só não responderá
p
or ele

quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14,
do CDC,
o que não é o caso dos autos
.

Isso porque
,
como já tratado,
considerando
que as narrativas
trazidas pelo consumidor, somadas aos elementos probatórios por ele carreados,
indica
m
a verossimilhança das alegações apresentadas nos autos de orige
m,
e
não tendo
a fornecedora apelada
comprov
ado
a inexistência
do defeito
no serviço

ou
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mostra-se
devid
a a condenação por
danos morais.

Quanto ao
arbitramento
do
quantum
indenizatório
,
c
om o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia
,
verifico a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a ausência de informação prévia e específica quanto ao preço a ser pago pela
viagem
. Contudo
,
parece claro que a conduta d
a
apelad
a
não ocasionou consequência mais grave
à incolumidade física
ou
psicossocial do apelante
.

Assim,
no caso em exame,
o
importe
de danos morais
deve ser
fixado em

R$
2
.
0
00,00

(
dois
mil

reais)
,

atendidos os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor,
a fim de que seja compelido a não
repetir
conduta semelhante. Ao mesmo tempo que não
importa, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de
montante
superior
.

O valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele

DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e, reconhecendo a
falha na prestação do serviço,
condenar a recorrida
ao pagamento de danos morais, no importe
de
R$
2.0
00,00

(
dois
mil

reais).

Inverto o ônus sucumbencial
e
c
onden
o

a

apelad
a
ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor d
o
causídic
o
d
o
recorrente,
no montante de 1
7
%
sobre o valor da
condenação
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do C
PC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.